Tribunal: STF
Processo: HC 93524
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO
   DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL, QUE TERIA ORIGEM EM PROCEDIMENTO
   INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: EVENTUAL VÍCIO NÃO
   CARACTERIZADO. PRECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO
   EXISTENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
   INDIVISIBILIDADE: NÃO-APLICAÇÃO À AÇÃO PENAL PÚBLICA.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      É firme a jurisprudência
   deste Supremo Tribunal no sentido de que o Ministério Público
   pode oferecer denúncia com base em elementos de informação
   obtidos em inquéritos civis instaurados para a apuração de
   ilícitos civis e administrativos, no curso dos quais se
   vislumbrou a suposta prática de ilícitos penais.
   Precedentes.
2.      Não há, nos autos, a demonstração de que os
   elementos de informação que serviram de suporte para o
   recebimento da denúncia tenham sido obtidos em investigação
   criminal conduzida pelo Ministério Público ou que teriam sido
   decisivos para a instauração da ação penal, o que seria
   imprescindível para analisar a eventual existência de
   vício.
3.      Somente o profundo revolvimento de fatos e provas que
   permeiam a lide permitiria afastar a alegação de que as
   investigações teriam motivação política, ao que não se presta o
   procedimento sumário e documental do habeas corpus.
4.      Por fim,
   a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o
   princípio da indivisibilidade não se aplica à ação penal pública.
   Precedentes.
5.      Ordem denegada.